Tribunal: TCU
Processo: 034.400/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2022-TCU-Plenário Trata-se de expediente nominado "Pedido de Liquidação e Revisão Administrativa com Base em Mudança de Jurisprudência c/c Sobrestamento do Feito" apresentado pela empresa Ecoplan Engenharia Ltda., mediante o qual requer: a) o sobrestamento do processo até a conclusão dos trabalhos no TC Processo 008.702/2022-5 (sobre a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no TCU); e b) a suspensão da cobrança do débito lhe imputado nestes autos, assim como seu recálculo, em função da alegada existência de erros (peça 230). Considerando que este processo examina tomada de contas especial acerca do superfaturamento detectado no Contrato AQ-96/2003-00, destinado à prestação dos serviços de supervisão e assessoria à fiscalização das obras de prolongamento dos molhes da barra do Porto de Rio Grande/RS; considerando todo o transcurso processual em que: a) o feito foi julgado no mérito, mediante o Acórdão 1298/2017-TCU-Plenário (peça 76), no qual foram imputados débito solidário e multa à requerente; b) em face dessa decisão, a empresa Ecoplan opôs embargos de declaração (peça 92), que foram conhecidos e rejeitados, conforme o Acórdão 1845/2017-TCU-Plenário (peça 96); c) irresignada com o acórdão condenatório, a requerente interpôs recurso de reconsideração (peças 101, 123 e 124), que foi conhecido e, no mérito, negado provimento, nos termos do Acórdão 1520/2019-TCU-Plenário (peça 136); d) em face dessa decisão, a Ecoplan opôs embargos de declaração (peça 150), apreciados mediante o Acórdão 2185/2019-TCU-Plenário no sentido de serem conhecidos e rejeitados (peça 156); e) a empresa requerente interpôs recurso de revisão (peça 170), apelo conhecido e ao qual foi negado provimento no mérito, nos termos do Acórdão 718/2021-TCU-Plenário (peça 190); e f) a Ecoplan opôs dois embargos declaratórios sucessivos sobre essa última decisão (peças 199 e 216) e ambos foram conhecidos e rejeitados, conforme os Acórdão 923/2022-TCU-Plenário (peça 211) e 1.623/2022-TCU-Plenário (peça 219); considerando o trânsito em julgado desta causa no TCU, não sendo mais cabível nenhuma das espécies recursais previstas no Regimento Interno contra as decisões contidas nos autos; considerando, assim, que não é aplicável a Resolução - TCU 344/2022, nos termos de seu art. 18, acerca da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos do TCU (peças 232 a 234) no sentido de conhecer a peça trazida aos autos como mera petição e negar o seu recebimento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 e 277 e seguintes do Regimento Interno do TCU, e, nos termos do art. 50, § 4o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer a peça 230 como mera petição e negar seu recebimento, restituindo-a à Ecoplan Engenharia Ltda.; e encaminhar cópia desta deliberação à Ecoplan Engenharia Ltda. 1. Processo TC- Processo 034.400/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.077/2016-5 (Solicitação); Processo 008.477/2008-0 (Relatório de Levantamento) 1.2. Responsáveis: Ecoplan Engenharia Ltda (92.930.643/0001-52); Luiz Fernando de Pádua Fonseca (XXX.131.106-XX); Planave Estudos e Projetos de Engenharia (33.953.340/0001-96) 1.3. Unidade: Secretaria de Portos (extinta) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor) 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Isadora França Neves (54.478/OAB-DF) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF) e Eduardo Han (11714/OAB-DF), representando Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.